Tribunal: STF
Processo: Rcl 50756
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Endo Medical Rio Comercial Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 64ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).



    Narra a reclamante que, na execução trabalhista nº 0011296-47.2015.5.01.0064, após apresentação de cálculos e manifestação das partes, os autos foram enviados à contadoria, a qual apresentou parecer favorável à inclusão dos juros de mora junto à SELIC após o ajuizamento da ação, tendo em vista constar expressamente da sentença transitada em julgado.



    Prossegue relatando que a autoridade reclamada acolheu os termos da manifestação da contadoria e determinou a apresentação de novos cálculos, nos moldes como apresentado no documento.



    Afirma que



    “[...] a decisão – muito diversamente daquilo que quer fazer crer – descumpriu a decisão do STF no julgado acima transcrito e que determinou ,em síntese: IPCA-E na fase pré-judicial + SELIC na fase judicial. 



    Ora, ao determinar a aplicação concomitante – na fase judicial – de SELIC + juros de 1% ao ano, foi produzida uma decisão ilógica e que representou um bis in idem com ostensiva inobservância ao que ficou decidido por essa Excelsa Corte. 



    Repara-se que não há o que se falar, isoladamente, em coisa julgada em relação a juros de mora tendo em vista que isto não representa um capítulo de decisão mas simples acessório.



     Mas se fosse o caso não se poderia, JAMAIS, cumular SELIC + JUROS DE 1% AO MÊS tendo em vista que a SELIC já é um índice composto de correção e de juros.”



    Requer



    “(a) em sede liminar, a suspensão da tramitação do processo 0011296- 47.2015.5.01.0064 até que sobrevenha decisão de mérito da presente reclamação de modo a evitar dano irreparável (CPC, art. 989, II). 



    (b) em sede de mérito, que seja acolhida a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo 0011296-47.2015.5.01.0064, acima transcrita (doc. 3) para determinar que seja observada, na fase judicial, apenas a taxa.”



    Em 2/12/2021, indeferi o pedido liminar, ante a ausência do requisito do periculum in mora.



    A autoridade reclamada apresentou informações (e-Doc. 15).



    Regularmente citada, a parte beneficiária ofereceu contrarrazões (e-Doc. 16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido:



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. A decisão reclamada, ao deliberar pela incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, somado à taxa SELIC como índice de correção monetária, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o ‘IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação’. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido” (e-Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    No julgamento das ações paradigmas, o STF precedeu à análise da constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, que disciplinam a correção monetária dos débitos e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, in verbis:



    “Art. 879 […]



    § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.”



    “Art. 899 […]



    § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.”



    O STF julgou parcialmente procedente a ADC nº 58, estando a certidão de julgamento assim redigida:



    “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) [...]” (Ata de julgamento publicada no DJe de 12/2/2021).



    Das informações prestadas pela autoridade reclamado, extraio que:



    “Em 18 de abril de 2016, após a fase de instrução, prolatou-se sentença de mérito condenatória em face da reclamada, com acolhimento em parte dos pedidos. Constou na sentença de mérito: 



    ‘JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA 



    Os juros de mora são devidos a contar da data do ajuizamento da presente ação (art. 883 da CLT c/c o art. 39, § 1º, da Lei n. 8.177/1991). 



    A atualização monetária é devida nos termos do artigo 459, parágrafo único, da CLT, e da Súmula n. 381 do TST.’ 



    Nesta sentença, portanto, foi fixado como juros de mora: 



    ‘Lei 8.177/1991, art. 39, § 1°: Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação.’ 



    Por outro lado, não foi fixado o índice relativo à correção monetária. 



    Os mencionados itens (juros e correção monetária) não foram objeto de reforma na fase de conhecimento pelos recursos que se seguiram, tendo transitado em julgado esta fase em 28 de maio de 2020. 



    Baixados os autos do TST para prosseguimento, iniciou-se a fase de liquidação. Neste trilho, despachou o juízo em 18 de março de 2021:



    ‘Vistos etc. 



    Revendo o posicionamento anterior, passo a apreciar a questão do índice de correção e dos Juros a serem aplicados ao caso. 



    A r. decisão transitada em julgado estabeleceu a incidência de juros de 1% ao mês. No entanto, não tendo se formado coisa julgada sobre o índice de atualização dos créditos, deverão ser aplicados como índice de correção monetária o IPCA-E na fase pré- judicial e a Selic posteriormente, nos termos da decisão última proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 E 6021. 



    Venha a parte autora com os cálculos de liquidação no prazo de 8 dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente. Elaborada a conta e tornada líquida, e após o permeio de 5 dias, a parte ré poderá se manifestar no prazo de 8 dias independentemente de nova intimação, cabendo-lhe apresentar impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena [sic]’



    Quanto à observância da coisa julgada na fase de conhecimento, assim dispôs a ADC 58 e59 e ADIs 5867 E 6021:



    (...)



    Assim sendo, apenas aplicou-se o que se decidiu nas ações constitucionais sobre a observância de juros de 1% (que transitaram em julgado na fase de conhecimento) e correção na fase judicial pela SELIC (uma vez que quanto à correção não houve expressa decisão na fase de conhecimento).



    Atualmente o processo encontra-se no setor de cálculos para liquidação do julgado nos termos do despacho supramencionado e posterior homologação dos cálculos de liquidação.” (e-Doc. 15, pp. 4-6).



    Assim, a autoridade reclamada, ao proferir ato concreto (despacho), assentou a possibilidade da incidência do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pois fixado em sentença transitada em julgado. Determinou, ainda, a aplicação do IPCA-E na fase pré- judicial e a Selic posteriormente, como índices de correção monetária.



    É verdade que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    Entretanto, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária, no caso concreto, deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na decisão recorrida e não tenham sido questionados posteriormente, procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se os parâmetros fixados na decisão desta Corte nos autos da ADC nº 58.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a procedência desta reclamatória (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada na origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente